Tribunal: TJMT
Processo: 1002850-89.2022.8.11.0023
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002850-89.2022.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FRANCISCO GOMES DE AGUIAR - CPF: 201.442.373-34 (APELANTE), RODRIGO DE OLIVEIRA LUCAS - CPF: 014.657.821-09 (APELADO), FABIO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 005.716.711-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE ANTERIOR. DESDOBRAMENTO DA POSSE. ESBULHO CONFIGURADO. PREVALÊNCIA DO JUS POSSESSIONIS. CADEIA SUCESSÓRIA VICIADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em Ação de Reintegração de Posse, julgou improcedente o pedido autoral e reconheceu a posse do réu. O Apelante busca a reforma do julgado, sustentando a comprovação de sua posse anterior, exercida de forma indireta por meio de seu filho, e o esbulho praticado pelo Apelado, que teria se apossado do bem com base em título precário.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório demonstra o exercício da posse anterior pelo Apelante, ainda que de forma indireta, e a ocorrência do esbulho possessório, nos termos do artigo 561 do CPC; e (
ii
) perquirir se o título de propriedade apresentado pelo Apelado possui o condão de descaracterizar a proteção possessória pleiteada, em face da distinção entre
jus
possessionis
e
jus
possidendi
.

III. Razões de decidir

3. A posse anterior do Apelante resta devidamente comprovada, não apenas pela origem remota em justo título, mas, sobretudo, pelo desdobramento da posse, nos termos do artigo 1.197 do Código Civil, exercendo-a de forma indireta por meio de seu filho, que mantinha a posse direta do bem, fato corroborado por
prova documental, testemunhal e pela própria confissão extrajudicial do Apelado.

4. O esbulho possessório e sua data foram inequivocamente demonstrados pelo robusto acervo documental, incluindo múltiplos Boletins de Ocorrência e vídeos, que atestam a prática de atos violentos e clandestinos pelo Apelado para tomar a posse do imóvel, caracterizando a posse de força nova.

5. A cadeia possessória invocada pelo Apelado é manifestamente precária, pois se origina de negócio jurídico celebrado por quem não detinha a posse legítima para transferi-la, configurando-se os atos de permissão e tolerância, que não induzem posse, conforme o artigo 1.208 do Código Civil.

6. Em sede de ação possessória, a tutela jurisdicional
se
volta à proteção do
jus
possessionis
, de modo que a apresentação de título de domínio, por si só, não é suficiente para afastar o direito do possuidor esbulhado, conforme dicção do artigo 1.210, § 2o, do Código Civil, especialmente quando a posse fática anterior está devidamente comprovada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A cessão de imóvel para moradia de ex-cônjuge e filhos, sem a intenção de abandonar o bem, configura desdobramento da posse, nos termos do artigo 1.197 do Código Civil, mantendo o cedente a condição de possuidor indireto e legitimado à tutela possessória. 2. A prática de atos violentos e clandestinos, como a quebra de cadeados e a demolição de benfeitorias, devidamente documentada por meio de boletins de ocorrência e provas audiovisuais, caracteriza o esbulho possessório, autorizando a reintegração de posse. 3. Em ações possessórias, a análise do
jus
possessionis
prevalece sobre a discussão do domínio
(jus
possidendi
), sendo ineficaz o título de propriedade superveniente para desconstituir posse anterior e legítima."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 561; Código Civil,
arts
. 1.196, 1.197, 1.208 e 1.210, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL no 1015760-12.2021.8.11.0015; TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1027569-05.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de um Recurso de Apelação Cível interposto por FRANCISCO GOMES DE AGUIAR, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, que julgou improcedente o pedido formulado nos autos de Ação de Reintegração de Posse proposta em face de RODRIGO DE OLIVEIRA LUCAS e parcialmente procedente o pedido contraposto, para reconhecer a posse atual e legítima do requerido sobre o imóvel objeto da lide. Condenou, ainda, o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Para tanto, o apelante, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca sua posse anterior, ainda que indireta, por intermédio de seu filho, e o esbulho praticado pelo apelado. Aponta, ademais, a precariedade da cadeia possessória que ampara o direito do réu e o erro na valoração das provas pelo juízo singular. Pugna, por conseguinte, pela reforma
integral da sentença para que seja julgado procedente o seu pedido de reintegração de posse.

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção integral da sentença e o desprovimento da apelação.

Preparo dispensado, em razão do deferimento da gratuidade da justiça nesta instância revisora.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público a justificar sua intervenção no feito
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os pressupostos
os requisitos intrínsecos e extrínsecos
, conheço
o

recurso de apelação
.

O a
pelante, Francisco Gomes de Aguiar,
visa a reforma da sentença, sob o argumento de que

comprovou
os requisitos necessários à tutela possessória, quais sejam, sua posse anterior sobre o imóvel, o esbulho praticado pelo
a
pelado, a data de sua ocorrência e a consequente perda da posse, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil.

A sentença
recorrid
a,
c
onclui pela ausência de comprovação da posse e do esbulho,
contudo, em a
nálise pormenorizada do acervo probatório, sob o prisma do direito possessório, revela uma realidade fática distinta daquela delineada pelo juízo
a quo
.

No presente caso,
é
necessári
a

a distinção que norteia as ações possessórias. Nelas, a causa de pedir e o pedido repousam sobre o
jus
possessionis
, ou seja, o direito que emana do fato da posse, e não sobre o
jus
possidendi
, que é o direito de possuir derivado de um título, como a propriedade.

O Código Civil, em seu artigo 1.210, § 2o, estabelece que "não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa".
Neste sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
POSSESSÓRIA.
AUSÊNCIA DE PROVA DE POSSE EFETIVA. DISCUSSÃO SOBRE DOMÍNIO. DESCABIMENTO.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
-
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação de reintegração de posse, sob o fundamento de que o autor não comprovou o exercício da posse efetiva sobre o imóvel em litígio, sendo demonstrada apenas a propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
-
2.
A questão central envolve a análise sobre a existência de provas suficientes para demonstrar o exercício da posse efetiva pelo autor, requisito essencial para o acolhimento de ação possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
-
3. Cabe ao autor provar a posse efetiva para obter proteção possessória. No presente caso, a análise dos depoimentos e documentos apresentados não comprova que o autor exercia a posse direta e efetiva do imóvel no momento do alegado esbulho. Inteligência do art. 561, I, do Código de Processo Civil.

4. A ausência de prova da posse efetiva, apenas comprovando-se a propriedade, inviabiliza a procedência do pedido de reintegração de posse, conforme estabelecido pela legislação e jurisprudência aplicáveis.

5.
Em ação possessória, não se discute o domínio, devendo-se provar o exercício efetivo da posse (
ius

possessionis
) no momento do esbulho, e não apenas o direito de propriedade (
ius

possidendi
). Inteligência do conforme
art
. 1.210, § 2o, do Código Civil
.

IV. DISPOSITIVO E TESE
-
5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Em ação de reintegração de posse, é imprescindível a comprovação do efetivo exercício de posse pelo autor, no momento do suposto ato espoliativo, não sendo cabível a mera prova da propriedade do bem."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil,
arts
. 1 .196, 1.210, § 2o; art. 1.228; Código de Processo Civil,
art
. 561, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ -
AgRg
no
AREsp
474701/DF; TJ-MG - AC 10284160013397001.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10001591220228110053, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA
ALMEIDA, Data de Julgamento: 27/08/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2024)

O juízo de primeiro grau, embora tenha mencionado essa distinção,
privilegiou
a apresentação de escritura pública recente pelo Apelado, em detrimento da análise da situação fática da posse, que é o cerne da questão. Com base nas provas descritas, o Apelante
demonstrou o
exercício de sua posse de maneira contínua, ainda que desdobrada
, conforme se demonstra a seguir
.

D
a comprovação da posse anterior do apelante

A posse, conforme a teoria objetiva adotada pelo
Código Civil no
art. 1.196 do Código Civil, caracteriza-se pelo exercício de fato, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. O Apelante logrou comprovar o exercício de sua posse de forma cabal.

Primeiramente, a origem de sua posse remonta ao ano de 1986, conforme documentado no contrato de compra e venda (Id. 319459428), que, embora seja um instrumento particular, constitui justo título e o
animus
domini
desde aquela época.

Ocorre que o exercício da posse não se exauriu com sua separação em 1996. Ao permitir que sua ex-companheira
(
Lindalva)
e filhos permanecessem no imóvel, o
a
pelante não abandonou seu direito, mas, ao contrário, operou o desdobramento da posse, previsto no artigo 1.197 do Código Civil. Passou a exercer a posse indireta, enquanto seus familiares exerciam a posse direta. A posse, portanto, não foi perdida
,
foi, na verdade, compartilhada em razão de um arranjo familiar.

Ademais, os atos posteriores corroboram a manutenção de seu vínculo possessório. Conforme documentado nos autos, o
a
pelante arcou com o pagamento de tributos inerentes ao imóvel, como o IPTU (Id. 319459440), ato que inequivocamente denota a intenção de conservar a coisa como sua. A posse direta, por sua vez, continuou a ser exercida por seu filho, José
Welquer
, que não apenas residia no local, como também realizou benfeitorias, conforme notas fiscais de materiais de construção (Ids. 319459441 a 319459445) e o depoimento testemunhal de
Antônio
Gomes dos Santos.

Ademais,
o próprio
a
pelado
confessa

no
Termo de Declaração
prestado
perante a autoridade policial (Id. 319459436, p. 11), que, ao negociar o imóvel, foi informado que o filho do casal, José
Welquer
, ali residia. Esta confissão extrajudicial
que corrobora integralmente
os argumentos
do
a
pelante de que a posse direta era exercida por seu filho.
Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE ARRENDAMENTO.
POSSE DIRETA E INDIRETA
COMPROVADAS
.
ESBULHO CONFIGURADO. OMISSÃO QUANTO AO INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação Cível interposto por Benjamin Batista
Lebkuchen
e outros contra sentença da 4a Vara Cível de Sinop que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse formulado em face de Belmiro Clovis Galindo, sob o fundamento de ausência de prova da posse anterior e do esbulho, nos termos do art. 561 do CPC. Os Apelantes sustentam exercer a posse direta e indireta sobre o imóvel rural objeto da matrícula
n .
26.679, com base em Contrato de Arrendamento por Comodato firmado em 2016, alegando que o Apelado invadiu a área em 2021 e nela construiu um casebre. Requerem a reforma da sentença e a reintegração na posse do imóvel.
II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório comprova a posse anterior dos Apelantes e o esbulho praticado pelo Apelado, nos termos do art. 561 do CPC; (
ii
) verificar se a omissão do juízo de origem quanto ao incidente de falsidade documental e a não apresentação do documento original pelo réu afeta a validade do julgamento. III. RAZÕES DE DECIDIR A proteção possessória decorre do jus
possessionis
, sendo autônoma em relação à propriedade
( CC
,
art
. 1.196). O autor da ação de reintegração deve demonstrar posse anterior, esbulho, data do esbulho e perda da posse
( CPC
, art. 561
) .
O Contrato de Arrendamento por Comodato de 2016 comprova o exercício de posse direta pelo Apelante Benjamin Batista
Lebkuchen
e a posse indireta dos herdeiros de Natal
Tomaselli
, nos termos do art. 1.197 do CC, que reconhece a coexistência das posses direta e indireta. A prova testemunhal do
Sr
. Mauro Jorge
Grando
, proprietário vizinho, confirmou a presença contínua do Apelante na área desde 2016 e situou a entrada do Apelado em meados de 2021, quando iniciou construção no local, estabelecendo o marco temporal do esbulho. A Ata Notarial e a declaração do vizinho corroboram a recente ocupação do Apelado e infirmam a alegação de posse mansa e pacífica, demonstrando invasão recente e precariedade da ocupação. O Apelado baseou sua defesa em contrato de compra e venda datado de 1975, cuja autenticidade foi contestada pelos Apelantes em Incidente de Falsidade Documental. Apesar da determinação judicial para exibição do original, o Apelado não apresentou o documento, ensejando a preclusão da perícia
grafotécnica .
A recusa injustificada em exibir documento essencial atrai a presunção de veracidade dos fatos que a parte contrária pretendia demonstrar
( CPC
,
arts
. 6o e 400), confirmando a falsidade arguida e comprometendo a boa-fé processual do Apelado. A ausência de título legítimo e a resistência injustificada em colaborar com a prova caracterizam a posse injusta e precária do Apelado, configurando o esbulho possessório e legitimando a reintegração de posse dos Apelantes. A sentença de improcedência incorreu em
error
in
judicando
, ao valorizar isoladamente a prova documental e desconsiderar a força probatória da testemunha e do incidente de falsidade, contrariando o princípio da persuasão racional
( CPC
,
art
. 371). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Devido à reforma da sentença e ao princípio da sucumbência, o réu, ora Apelado, arcará integralmente com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios dos patronos dos
autores .
Tese de julgamento: A posse direta exercida por arrendatário e a posse indireta mantida pelos proprietários são juridicamente protegidas e podem ser cumulativamente defendidas em ação possessória. O esbulho se caracteriza pela invasão recente de imóvel por terceiro sem justo título, comprovada por prova testemunhal idônea e documental harmônica. A recusa injustificada em exibir documento cuja autenticidade é
impugnada gera presunção de falsidade e compromete a validade da posse alegada.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10157601220218110015, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 20/10/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2025)

Portanto, a posse anterior do
a
pelante, seja de forma indireta ou pela posse direta de seu preposto familiar, restou comprovada.

Da
c
onfiguração do
e
sbulho e de sua
d
ata

Prosseguindo a análise das provas existentes nos autos, verifica-se que diversamente do entendimento esposado na
sentença
de
não haver prova do esbulho
, este restou devidamente demonstrado pelo apelante
. O esbulho é a perda da posse por ato de violência, clandestinidade ou precariedade. No caso em tela
está
demonstra
da
a prática de atos violentos e clandestinos pelo
a
pelado para tomar a posse do imóvel.

Isto porque
, em abril e agosto de 2022, o
a
pelado, por conta própria, quebrou cadeados e adentrou no imóvel, iniciando a demolição da casa existente. Tais atos, por si sós, já configuram o esbulho violento.

A situação foi de tal gravidade que gerou múltiplos registros policiais. Os Boletins de Ocorrência (Ids.

31945943
4,
319459435 e 319459436) e o Termo Circunstanciado instaurado paradoxalmente contra o Apelante e seu filho são a prova cabal da data e da materialidade do conflito possessório
, aliados ao
s vídeos juntados (Ids. 319459448 e 319459449), que registram a invasão e o desmanche do patrimônio,
confirmando
o esbulho.
Neste sentido:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA.
POSSE ANTERIOR COMPROVADA. ESBULHO E DATA DO ESBULHO DEMONSTRADOS. INDEPENDÊNCIA ENTRE JUÍZO POSSESSÓRIO E PETÍTORIO
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Caso em exame
-
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na Ação Possessória no 1003057-88 .2022.8.11.0023, que deferiu liminar de reintegração de posse em favor da autora/agravada da área rural denominada
Fazenda Nossa Senhora Salete (1.785,3696 ha), localizada em Peixoto de Azevedo/MT, com multa diária para descumprimento.

2. O agravante sustenta inexistência de posse anterior da agravada; irregularidade do título fundiário; ausência de esbulho; e violação ao art. 9o, § 6o, da
L .
3.922/1977. Requer, ao fim, a reforma da decisão agravada. Ainda, interpôs Agravo Interno contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

II. Questão em discussão
-
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 561 do CPC/2015 para o deferimento da reintegração de posse: (i) posse anterior da agravada; (
ii
) caracterização do esbulho; (
iii
) indicação da data do esbulho.

III. Razões de decidir
-
4. A posse anterior da agravada encontra suporte no título de domínio expedido pelo Estado de Mato Grosso após regularização fundiária, bem como em dados do CAR, autorização de funcionamento rural e elementos colhidos em audiência de justificação.

5. Os depoimentos colhidos, especialmente o da testemunha Brasil
Senedes
de Pauli, confirmam que a família da agravada exerce presença antiga na região, enquanto não há reconhecimento do agravante como vizinho ou possuidor do imóvel litigioso.

6. Os documentos oriundos da Ação Declaratória de Nulidade do título revelam inconsistências nas alegações do agravante sobre posse desde 2002, indicando que, nos anos alegados, exercia atividade de motorista e mantinha vínculos laborais incompatíveis com a alegada exploração de vasta área rural.

7. A inspeção judicial identificou ocupação recente do imóvel por terceiros ligados ao agravante, com expansão de pastagens e aumento do número de semoventes, reforçando a ocorrência de esbulho e sua data aproximada.

8. Convém consignar que a existência de demanda anulatória do título fundiário não impede a tutela possessória, dada a independência entre juízo possessório e petitório.

9. O juízo de origem realizou audiência de justificação e inspeção judicial, aplicando adequadamente o art. 562 do CPC, e estando
mais próximo das provas, sua decisão deve ser prestigiada conforme o princípio da imediação.

IV. Dispositivo
-
10. Recurso desprovido para manter integralmente a decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse. Agravo Interno prejudicado.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10275690520258110000, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 04/03/2026, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2026)

Logo, o
esbulho não só ocorreu, como foi datado em 2022, configurando-se como posse de força nova e justificando a reintegra
ção da posse ao apelante
.

Da Insubsistência da Cadeia Possessória e do Título do Apelado

Por outro lado, o

a
pelado tenta justificar sua posse com base em uma cadeia sucessória que se revela manifestamente viciada. A posse de Lindalva, como visto, decorria de mera permissão e tolerância do
a
pelante (art. 1.208 do CC), ato que não induz posse autônoma nem confere a ela o direito de transferir o que não possuía.

A testemunha Valdeir Maia Brito, em seu depoimento, confirmou que Lindalva "vendeu" o imóvel, já residindo no Pará, para quitar uma dívida, sem o conhecimento dos filhos que aqui estavam e exerciam a posse fática.

A negociação, portanto, foi realizada por quem não detinha a posse legítima.
Em decorrência
do princípio
nemo
plus juris
, ninguém pode transferir mais direitos do que possui.

A precariedade do negócio se acentua ao se observar que o contrato de 2017 sequer contém a assinatura de Lindalva (Id. 319459436, p. 41). Some-se a isso o fato de a escritura pública ter sido lavrada em 2022 por valor irrisório de R$ 2.000,00, quando o valor da causa é de R$ 52.000,00, levantando sérias dúvidas sobre a boa-fé e a lisura da transação.

Por fim, a alegação de usucapião familiar (art. 1.240-A do CC) é descabida. O instituto visa proteger o cônjuge que permaneceu no lar após o abandono do outro, não um terceiro adquirente. Além disso, não houve abandono do lar por parte do Apelante, mas sim um acordo para a moradia dos filhos.
Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - FAMÍLIA - USUCAPIÃO FAMILIAR - REQUISITOS - AUSÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA. São requisitos da usucapião familiar a posse mansa e pacífica por dois anos ininterruptos, sem oposição, com
animus
domini
, de área urbana não superior a duzentos e cinquenta metros quadrados, de propriedade conjunta com ex-cônjuge ou companheiro que abandonou o lar, utilizado para a moradia do possuidor ou de sua família, sendo certo que este não poderá ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural. A ausência de qualquer um dos requisitos previstos no art. 1 .240-A do Código Civil enseja a improcedência do pedido de usucapião familiar.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50023800920208130183, Relator.: Des.(a)
Kildare
Carvalho, Data de Julgamento: 05/09/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 4a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 10/09/2024)

Logo,
a posse do
a
pelante est
á
devidamente configurada, enquanto a do
a
pelado deriva de ato nulo, incapaz de gerar efeitos jurídicos em detrimento do possuidor legítimo.

DISPOSITIVO

Em face d
o exposto, conheço do
r
ecurso de
a
pelação e
DOU PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença e, em novo julgamento,
JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial formulado por Francisco Gomes de Aguiar.

Em consequência, determino a expedição do competente
MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
do imóvel descrito como lote no 17, da Quadra no 53, do Loteamento "Feirinha", antigo lote no 16, localizado na Rua Ministro Cezar Cals, no 982, Bairro Centro Antigo, Cidade de Peixoto de Azevedo/MT, em favor do
a
pelante, a ser cumprido com as cautelas de praxe, autorizado, se necessário, o auxílio de força policial.

Inverto, por conseguinte, os ônus
da
sucumbência, para condenar o
a
pelado, Rodrigo de Oliveira Lucas, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 1
2
% (
doze
por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, considerando o zelo do profissional, o tempo exigido para o serviço e a complexidade da demanda.

Adicionalmente, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026